Tribunal: TJDFT
Processo: 0003668-56.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. Preliminar. Nulidade do feito. Ausência de intimação do réu para a audiência de instrução. MESMO ENDEREÇO EM QUE FOI CITADO. REJEIÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO PELA DEFESA. ART. 156 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A não localização do réu no endereço em que foi previamente citado, no caso de intimações posteriores, enseja a decretação de sua revelia, conforme estabelece o art. 367 do Código de Processo Penal.
2. Em matéria penal, subsiste a regra da distribuição do ônus probatório (CPP art. 156), embora essa repartição não seja igualitária entre defesa e acusação, visto que recai sobre o órgão acusador maior responsabilidade probatória em razão do princípio da presunção de inocência. 2.1. Cabe a defesa provar eventual alegação referente aos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da pretensão punitiva.
3. Em se tratando de crime de receptação, apreendido o bem na posse do réu, é ônus da Defesa produzir provas que atestem a origem lícita da coisa ou sua conduta culposa.
4. A condenação do réu, pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP) é medida que se impõe, diante da comprovação de sua ciência inequívoca sobre a origem ilícita do bem, corroborada com sua prisão em flagrante na posse de objeto de origem espúria, atrelado às circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso conhecido e não provido.